Tribunal: TJMT
Processo: 1027979-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1027979-97.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: CAMILO MIGUEL ZANDONADE, MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI
AGRAVADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE APARTAMENTO RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL - EXCEÇÃO DO ART. 3o, INCISO V, DA LEI N. 8.009/90 NÃO CONFIGURADA - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
É impenhorável o único imóvel residencial do devedor e inaplicável a exceção prevista no art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90 se no Contrato de Confissão de Dívida não foi pactuada nenhuma garantia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027979-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), CAMILO MIGUEL ZANDONADE - CPF: 157.610.298-04 (AGRAVANTE), MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI - CPF: 514.063.221-72 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– PENHORA
DE APARTAMENTO
RESIDENCIAL –

INEXISTÊNCIA DE OUTRO
IMÓVEL
-
EXCEÇÃO DO ART
.
3o, INC
ISO
V, DA LEI N. 8.009/90 NÃO
CONFIGUR
ADA -
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA
–
RECURSO PROVIDO
.

É impenhorável o
único imóvel residencial do devedor e inaplicável a
exceção prevista n
o art. 3o, inc
iso

V, da Lei n. 8.009/90
se no Contrato de Confissão de Dívida não foi pactuada nenhuma garantia
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027979-97.2024.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que, em Execução por Quantia Certa, indeferiu a impugnação à penhora.

Os agravantes alegam que o imóvel
em questão se conceitua como
bem de família, destinado à moradia, portanto, impenhorável.

Adu
zem que a situação não se enquadra na exceção
prevista no
art. 3o, inciso V, da Lei
n.
8.009/1990, visto que o feito está lastreado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e
outras Avenças
sem
cláusula de oferta de garantia hipotecária
. Acrescentam que tampouco há
registro nes
s
e sentido na matrícula.

A
ntecipação da tutela
indeferida (Id 24412
7178)
.

Em contraminuta, a agravada
argui violação ao princípio da dialeticidade; no mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d

245383665
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra
a decisão
que rejeitou o argumento de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família
,
a qual foi
proferida nos seguintes termos:

“
Vê-se dos autos que os executados CAMILO MIGUEL ZANDONADE e MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADE, requereram a liberação da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 77.569, afirmando que
trata-se
de um apartamento residencial, que é o único de propriedade dos executados. Juntaram certidão do cartório de imóveis, comprovando a alegação.

O exequente, por sua vez, impugnou o pedido, afirmando, em apertado resumo, “que o citado imóvel não é bem de família e sim um bem usado para levantar empréstimos a favor dos Executados” – trouxe aos autos documentos comprobatórios.

Sendo assim, diante da comprovação apresentada pelo exequente, tem-se por evidente que
a alegação dos executados não comportam
acolhida.

(...)

Isto posto, torno sem efeito a decisão antes proferida e INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pelos executados.
”
(Id

141981
792 dos autos de origem).

Os agravantes
comprovaram p
el
a
s
Certid
ões
com Id
s
96489331
e 108533085
,
primeira instância
,

que o apa
r
tamento
com
matrícula n. 77.569 do R
GI da Comarca de Rondonópolis é o único imóvel do casal
e por isso

requereram o cancelamento da penhora.

O
ar
t.
3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90, assim dispõe:

“Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

(...)

V -
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
;

Não se identifica e
ssa exceção n
a
presente
lide, pois no Contrato de Confissão de Dívida não foi pactuada nenhuma garantia
(Id 9225781 do processo principal)
.

P
elo exposto
,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação da penhora
do
apartamento
com
matrícula n. 77.569 do RGI de Rondonópolis
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024